Tribunal: TJDFT
Processo: 0700889-75.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700889-75.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELIO ALVES DE ARAUJO JUNIOR APELADO: ALESSANDRO CORREIA DA SILVA, JOSE HAMILTON GOMIDES BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Hélio Alves de Araujo Junior em face da sentença (ID 59923002) que, nos autos da Ação de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica movida em desfavor de Jose Hamilton Gomides Barbosa e Alessandro Correia da Silva da empresa Hartmann &amp; Silva Pescados Ltda - ME, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, IV, e 485, I, ambos do CPC/15. O Apelante deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso (ID 59923006). No despacho de ID 60189405, oportunizou-se ao Apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos documentação comprobatória da hipossuficiência, tais como comprovante de renda, declaração completa de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entendesse pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. No entanto, o prazo legal decorreu sem que houvesse o cumprimento da determinação (ID 60708051). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Ocorre que, na hipótese dos autos, a falta de documentos que atestem a hipossuficiência do Apelante impede que seja deferida a gratuidade de justiça em favor dele. Frise-se que, quando instado nesta instância a trazer documentação hábil a respaldar o pedido de gratuidade de justiça, o Recorrente quedou-se inerte. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, ao Apelante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator